Tribunal: TCU
Processo: 020.681/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6706/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.681/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Gimenes de Souza (XXX.600.057-XX); Cristiane Mesquita da Silva Gorgonio (XXX.332.317-XX); Cristiane Vallecilo de Souza Ferreira (XXX.943.937-XX); Cristina de Oliveira Araujo (XXX.347.417-XX); Cynthia Haddad Pessanha Sousa (XXX.237.297-XX); Daniel Alencar Rodrigues (XXX.749.571-XX); Gustavo Carvalho Pereira (XXX.502.977-XX); Gustavo Flausino Coelho (XXX.336.807-XX); Gustavo Rodrigues Lima (XXX.847.947-XX); Gustavo de Almeida Braganca (XXX.744.237-XX); Hanid Fontes Gomes (XXX.141.277-XX); Helena Parente Dutra (XXX.131.447-XX); Ilaine Silveira Matos (XXX.647.895-XX); Ilana Caroline Barbalho Coutinho (XXX.593.257-XX); Ilana Eshriqui Oliveira (XXX.111.567-XX); Imara Cecilia do Nascimento Silva (XXX.451.167-XX); Imira Fonseca de Azevedo (XXX.921.937-XX); Ines Ferreira Dias Tavares (XXX.941.097-XX); Irene Olga Puerto Gimenez (XXX.401.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.